Tribunal: STF
Processo: Rcl 46792
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pela 6ª Vara do Trabalho de Vitória - TRT17 (Processo 0000626-07.2020.5.17.0006), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633; Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 3-11):
    Nos autos da ação de nº 0000626-07.2020.5.17.0006, foi pleiteado pelo autor a nulidade da escala de trabalho na modalidade 4x4 previsto em previsto em acordo coletivo de trabalho, em razão o estabelecido na Súmula 423 do C. TST que limita a jornada de turno a 8 horas diárias, ao argumento de que a jornada adotada pela ré é extenuante e prejudicial ao trabalhador.
    (...)
    Porém, em que pese a determinação de suspensão, a Juíza da 6ª vara do trabalho de Vitoria/ES, Dra. Andrea Carla Zani, indeferiu a suspensão com base no fundamento de que o leading case do ARE 1121633/GO trata sobre horas in itinere e, por isso, não se aplicaria ao caso discutido que versa sobre a validade do turno ininterrupto previsto em norma coletiva.
    (...)
    Ao assim fazer, verifica-se que a autoridade da decisão desse E. STF (que determinou a Suspensão Nacional dos processos, pendentes, individuais ou coletivos) não foi garantida, visto que inobservada pela Juíza de piso.
    Informa a reclamante que o processo originário ainda está em fase recursal, de modo que tanto a parte autora quanto a parte ré interpuseram o competente Recurso Ordinário, sendo este em vias de ser encaminhado ao Eg. TRT da 17ª Região.
    Cabe registrar que a sentença de piso julgou a demanda totalmente improcedente, porém, o reclamante da ação principal interpôs o recurso ordinário visando a reforma da decisão de modo que resta caracterizado o interesse da parte, ora reclamante.
    (...)
    Assim, é incontroverso que o autor pretende nos autos da ação principal a nulidade de clausula prevista em acordo coletivo - já validado pelo TST - acerca de direito não garantido constitucionalmente, nos exatos moldes do ARE 1121633, devendo ser a ação principal sobrestada.
    (...)
    Logo, em razão da determinação da suspensão nacional dos processos (ARE 1121633), é de rigor a cassação da decisão do juízo de piso que deu prosseguimento a ação, declarando nulo todos os atos posteriores, bem como para que seja determinada a suspensão do processo 0000626-07.2020.5.17.0006 até a decisão final do ARE 1121633. 
    Ao final, requer “a procedência da presente reclamação, determinando a cassação da decisão que indeferiu a suspensão pleiteada nos autos da RT 0000626-07.2020.5.17.0006, bem como a imediata suspensão do feito com o fito de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal e suas decisões” (doc. 1, fl. 12). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 9/4/2021, enquanto que, na origem, o processo encontra-se sentenciado, aguardando o encaminhamento dos Recursos Ordinários interpostos ao TRT-17. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES), no qual, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC (DJe de 1º/8/2019).
    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante. 
    Os documentos demonstram que a demanda versa sobre validade de norma coletiva em que se pactuou jornada em turno ininterrupto de revezamento para além de 8 (oito) horas diárias, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral.
    Posteriormente ao que decidido no RE 1.121.633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre a matéria acima citada, a autoridade reclamada, em inconteste afronta ao que decidido no Extraordinário, rejeitou o pedido de sobrestamento do processo com base na seguinte argumentação (doc. 11):
    1 - Suspensão – Repercussão Geral
    A reclamada alega que foi proferida decisão pelo STF nos autos do RE 1.121.633/GO, determinando a suspensão de todas as ações que questionem a validade de cláusula em ACT/CCT que prevê direito não garantido constitucionalmente.
    Sem razão.
    Em razão da ampla repercussão quanto a esta decisão, havia dúvida sobre sua extensão, se paralisaria todo processo sobre qualquer tema ou haveria restrição ao tema de horas in itinere, que originou o processo. Para o TST, prevaleceu entendimento mais restritivo.
    Assim sendo, o SDI-I do TST decidiu que o tema 1046, tem aplicação restrita aos casos de horas in itinere.
    Rejeito.
    Portanto, nesse contexto, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    No mesmo sentido, cito precedente desta CORTE:
    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes aos temas “turnos alternantes de trabalho” e “minutos residuais”, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 3. Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a tal decisão, não acolheu os embargos declaratórios no qual requerida a aludida suspensão. 4. Nesse contexto, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 36993 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe de 19/12/2019).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0000626-07.2020.5.17.0006, até posterior pronunciamento no ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente